Tribunal: TJDFT
Processo: 0738270-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta.

1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente preso em flagrante transportando 3.086,62g de cocaína, com indícios de que a transportava para outra unidade federativa - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

3 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente se há indícios de tráfico interestadual de grande quantidade de droga.

4 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

5 – Ordem denegada.